Tribunal: TJDFT
Processo: 0704389-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO PREMATURA DO MANDATO. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS LEGAIS. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. NON REFORMATIO IN PEJUS.
1. Comprovada apenas a execução parcial das obrigações contratadas, não há como reconhecer a procedência do pedido de recebimento do valor integral do contrato, mas somente da quantia correspondente ao serviço efetivamente prestado.
2. Requerido o arbitramento judicial dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 22 da Lei no 8.906/1994, cabe ao magistrado fixar quantum remuneratório suficiente e proporcional ao labor efetivamente desempenhado pelo causídico antes da revogação prematura do mandato a ele outorgado, observados os critérios estabelecidos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
3. Os honorários advocatícios arbitrados em valor fixo, como na hipótese vertente, sofrem correção monetária, a partir do seu arbitramento, enquanto que os juros de mora incidem desde a data do trânsito em julgado da decisão exequenda.
4. In casu, sentença recorrida determinou a correção monetária do crédito desde o ajuizamento da ação e a incidência de juros moratórios de 1% ao mês da citação, situação mais benéfica do que, portanto, permanecerá inalterada em função da vedação imposta pelo princípio do non reformatio in pejus.
5. Recurso conhecido e desprovido.